Tribunal: TJES
Processo: 5010251-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010251-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO SILVA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL
.

ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA PENHORA DE BENS. ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80. BEM IMÓVEL PRECEDE VEÍCULO. ORDEM NÃO OSTENTA NATUREZA ABSOLUTA MAS DEVE SER OBSERVADA SEMPRE QUE POSSÍVEL. ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. DEVEDOR APESAR DE INTIMADO PERMANECEU SILENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível.

2
. Em se tratando de execução fiscal, o bem imóvel possui preferência em relação ao veículo, a teor do previsto no artigo 11 da Lei 6.830/80.

3
. Não havendo notícia de que o imóvel em exame seja bem de família e, portanto, esteja inserido em hipótese de impenhorabilidade, não há motivo para afastar a possibilidade de sua constrição.

4
. É do devedor o ônus de comprovar eventual necessidade de afastar ordem legal dos bens penhoráveis.

5.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, haja vista a decisão (ID 3586034) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, em sede de
EXECUÇÃO FISCAL
(5000366-49.2020.8.08.0035), indeferiu o pedido de penhora de imóvel, considerando que a dívida não seria oriunda de execução fiscal de IPTU, o que seria suficiente para afastar a possibilidade de sua constrição.

Em suas razões (ID 3585923), o agravante alega que a ordem de preferência para penhora de bens, prevista na Lei de Execução Fiscal, deve ser seguida, de modo que o bem imóvel deve ser utilizado para satisfação do crédito, antes dos veículos.

Despacho (ID 3677018) determinando a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Sem contrarrazões, por ter decorrido o prazo sem manifestação da parte recorrida (ID 4606312).

Pois bem. Primeiramente, destaco que, destaco que a execução fiscal deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível. Isto é, o afastamento da penhora de bem imóvel, em favorecimento da constrição de veículos, deve acontecer apenas em situações excepcionais, nas quais reste evidenciado que tal medida é efetivamente necessária.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que corroboram a necessidade de observar a ordem de preferência prevista em Lei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução Fiscal. Município de Mongaguá. IPTU. Empresa executada que promoveu à indicação de bem imóvel à penhora. Decisão agravada que indeferiu esse pedido. Insurgência da agravante. Não acolhimento. Decisão recente do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tanto a garantia originária do Juízo, quanto a substituição dela, devem observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 9º, I a IV da Lei nº 6.830/80. Bem imóvel que tem, evidentemente, menos liquidez do que o depósito em dinheiro. Ademais, excessiva onerosidade que nem sequer restou comprovada.
Decisão agravada que deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2266784-72.2022.8.26.0000; Ac. 16567733; Mongaguá; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 17/03/2023; DJESP 22/03/2023; Pág. 3137)

[...] Decisão recorrida que rejeitou a oferta à penhora feita pela parte executada, ante a recusa da exequente. Insurgência. Descabimento. [...]
Dinheiro que prefere a qualquer outro bem na ordem de penhora ou arresto.
Exequente que pode recusar a oferta de bens que não obedecer a ordem de preferência, como bens imóveis ou faturamento líquido da empresa, com fundamento no artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. Princípio da menor onerosidade do devedor que deve ser aplicado em equilíbrio com a efetividade da execução. Precedentes dessa C. 1ª Câmara de Direito Público.
Possibilidade de recusa de bens por parte da executada que torna irrelevante que o imóvel seja de propriedade de terceiro
. [...] (TJSP; AI 2277470-26.2022.8.26.0000; Ac. 16573051; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 20/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3416)

Não obstante, a jurisprudência é igualmente clara ao estabelecer que, em se tratando de execução fiscal, o bem imóvel possui preferência em relação ao veículo, a teor do previsto no artigo 11 da Lei 6.830/80:

[...] IPTU. Execução fiscal. Recusa de bem ofertado à penhora pelo devedor. Possiiblidade. A ordem estabelecida no art. 11, LEF poderá ser inobservada, desde que ocorra uma das potenciais situações: (1) aceite da Fazenda Pública ou (2) demonstração, pelo executado, da impossibilidade de cumprimento da ordem prevista pelo diploma processual fiscal, como sedimentado quando do julgamento do RESP nº 1.337.790-PR.
O bem imóvel possui preferência na ordem de penhora em relação ao veículo indicado
, sendo que, no caso, não houve o aceite do ente municipal e o devedor não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da ordem Legal [...](TJRS; AI 5037221-53.2022.8.21.7000; Caxias do Sul; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício; Julg. 06/04/2022; DJERS 12/04/2022)

Dessa forma, o simples indeferimento da pretensão de penhora de imóvel, por não tratar-se de execução fiscal lastreada em cobrança de IPTU, revela-se incorreta. Senão, vejamos os principais trechos da decisão originária:

[...] Foi feito bloqueio parcial de ativos financeiros em conta bancária do Executado, através do sisbajud, no valor de R$ 3.472,70, sendo R$ 2.866,90 junto ao Banco Bradesco e R$ 605,80 junto à Caixa Econômica Federal (ID. 8574164).

Foi, ainda, inserida restrição de transferência em 02 (dois) veículos de propriedade do Executado (ID. 8582968). Veio aos autos o Executado (ID. 9165820), afirmar que o bloqueio recaiu sobre verba decorrente de recebimento de aposentadoria, alegando impenhorabilidade.

Considerando que o Executado comprovou que o bloqueio de R$ 2.866,90 junto ao Banco Bradesco recaiu sobre verba impenhorável, foi acolhido o pedido quanto ao desbloqueio de tais verbas (ID. 9919812).

Considerando que não se trata de execução fiscal de IPTU, na qual o imóvel que deu ensejo ao tributo em execução responde pela dívida, indefiro o pedido de penhora de imóvel
.

Em prosseguimento, intime-se o Município de Vila Velha para que, no prazo de 03 (três) meses, informe se pretende a penhora dos veículos localizados através do renajud.

Deverá o exequente, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, necessárias para a penhora do bem, nos termos da Sumula 190, do STJ. [...]

Como se extrai, o julgador de origem não afastou a possibilidade de penhora do bem imóvel em razão de tratar-se de efetivo bem de família, mas pela simples alegação de que a referida penhora só seria cabível na eventualidade de o tributo originário da demanda ser o IPTU.

Neste ponto, ressalto que, como medida de prudência, antes de proceder o julgamento do presente recurso, determinei a intimação do agravado, para oportunizar que comprovasse eventual hipótese de impenhorabilidade, todavia, não houve manifestação nesse sentido.

Dessa forma, não havendo notícia de que o imóvel em exame seja bem de família e, portanto, esteja inserido em hipótese de impenhorabilidade, não vejo motivo para afastar a possibilidade de sua constrição.

Neste particular, é de se ressaltar que a jurisprudência entende ser do devedor o ônus de comprovar eventual necessidade de afastar ordem legal dos bens penhoráveis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município de mesquita.
Decisão agravada que indeferiu a penhora sobre o imóvel objeto da cobrança do débito fiscal. Execução que é feita no interesse do credor e não no do devedor
, nos termos dos artigos 797 do CPC. Observância da gradação estabelecida pelo artigo 835 do CPC que não é impositiva, mas preferencial. Preferência por dinheiro que visa salvaguardar interesses do credor, e não do devedor.
Segundo entendimento do STJ, é do devedor "
o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis
.
" (AGRG no RESP 1523531/SP. Agravo regimental no Recurso Especial nº 2015/0067964-9. Relator: Ministro mauro campbell marques. Órgão julgador: Segunda turma. Data do julgamento: 09/06/2015. Dje 16/06/2015). [...] (TJRJ; AI 0087619-94.2022.8.19.0000; Mesquita; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 24/03/2023; Pág. 590)

[...] III. Ademais, o
C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal
.
É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada
, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CP (STJ, RESP 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013). lV.
Outrossim, aquela C. Corte também já se manifestou no sentido de que é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal
(AgInt no RESP 1605001/SC, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). [...] Por sua vez, a exeqüente não concordou com a nomeação, em razão da difícil alienação e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF, requerendo a penhora on-line de ativos financeiros. VI.
Nesse cenário, inexistindo argumentação suficiente a alterar a ordem legal de nomeação à penhora, deve ser mantida a decisão agravada
. VII. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5027739-66.2022.4.03.0000; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 10/03/2023; DEJF 16/03/2023)

Por conseguinte, não havendo justificativa idônea para desrespeitar a ordem legal de preferência para penhora, deve ser atendida a pretensão do recorrente, no sentido de garantir a penhora do imóvel, antes dos veículos, conforme artigo 11 da Lei 6.830/80.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, com consequente substituição da penhora de veículo pelo imóvel indicado pelo recorrente, ressalvada a eventual comprovação de que trata-se de bem impenhorável.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45822803042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.